Tribunal: TJDFT
Processo: 0712204-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712204-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MODERNA PRODUTOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA - ME APELADO: MARIZA MENDES ROSA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que não foi juntada aos autos a guia de recolhimento do preparo da apelação interposta pela autora, MODERNA PRODUTOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA. – ME. Dessa forma, com fundamento no § 4o do art. 1.007 do CPC/2015, intime-se a apelante para, em 5 (cinco) dias, juntar a guia de custas do recurso e recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, de agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora